Tribunal: TJSP
Processo: 2243872-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelo requerente do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243872-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
ANTONIO STIPANICH NETO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243872-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27676
2
VOTO No:
27676
AGR. INSTR.:
2243872-52.2020.8.26.0000
COMARCA:
CUBATÃO 2a VARA JUDICIAL
AGTE.:
ANTONIO STIPANICH NETO
AGDA.:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Declaração de pobreza
firmada pelo requerente do benefício Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova Verossimilhança não
demonstrada
Decisão de indeferimento mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
111/113 dos autos de origem, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte
agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais, facultando o pagamento em
três parcelas.
Requer o agravante a modificação da decisão, sustentando fazer
jus ao benefício. Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência, além disso a
sua renda líquida oriunda da aposentadoria é inferior a três salários mínimos, com o
que tem que manter o sustento próprio e de sua família, bem como arcar com despesas
de moradia, alimentação, vestuário e outras. Acrescenta que foi desligado da empresa
Birla Carbon Brasil em 01.07.2019, onde trabalhou durante 30 anos, sendo que
atualmente recebe apenas a aposentadoria. Assim, requer o benefício da gratuidade.
Recurso processado no efeito devolutivo, e ainda não citada a
parte contrária, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243872-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27676
3
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito do autor foi indeferido nos seguintes termos, após a
oportunidade de comprovar a hipossuficiência:
“(...)
II DA JUSTIÇAGRATUITA
INDEFIRO a gratuidade requerida. O art.5o, LXXIV, da
Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistênciajurídica
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243872-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27676
4
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção
relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira,cabendo nesse caso à
parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob
pena de indeferimento.
No caso, deve ser afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos.O documento juntado de fls. 69 demonstra que
a parte autora recebe mensalmente valores[R$17.355,12] que são
consideravelmente superiores ao critério utilizado pela Defensoria
Públicapara deferimento de assistência judiciária gratuita.
Tanto a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União
estabeleceram comopessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda
familiar não ultrapasse três salários mínimos,conforme se verifica
na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009.
Ademais, na chamada “Reforma Trabalhista”, a Lei 13.467 de
13.07.2017, alterou-sea Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
em especial os §§3o e 4o do artigo 790 para facultar ao juiz a
concessão da gratuidade, condicionados à demonstração da
insuficiência de recursos e a percepção de salário igual ou inferior a
40% (quarenta por cento do limite máximo dos benefíciosdo
Regime Geral de Previdência Social, que é para o ano de 2020 o
valor de R$ 6.032,00, sendo40% correspondente ao valor de
R$2.412,80).
Desta forma, esse parâmetro fixado pelo Legislador recentemente
não pode serdesprezado pelo juiz na interpretação e aplicação do
benefício da gratuidade da Justiça previsto no CPC/2015, sendo a
analogia uma das formas de integração do Direito, sendo o limite
fixado na CLT parâmetro objetivo para a concessão do benefício,
afastando-se subjetividades e arbitrariedades.
Não é demais anotar que, de ordinário, a demanda judicial, por si,
acarreta desconfortofinanceiro. No entanto, apenas faz jus ao
benefício legal quem não possa promover a demanda emprejuízo
próprio ou sustento de sua família.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária
gratuita, determinandoo recolhimento das custas e despesas
processuais devidas, no prazo de quinze dias, na forma do art.82 do
Código de Processo Civil c.c. art. 4o, I, da Lei Estadual n. 1.608/03,
sob pena de cancelamento da distribuição [CPC, art. 290].
FACULTO o pagamento em três parcelas [CPC, art. 98, §6o],
certificando-se a quitação, caso requerido o parcelamento.ASSINO
o prazo de quinze dias para o pagamento da primeira parcela.
A partir do pagamento da segunda parcela [ou a integralidade],CITE-
SE a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243872-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27676
5
No caso, a última declaração do imposto de renda apresentada
demonstra que o autor, ora agravante, recebeu valores representativos da empresa
Birla Carbon Brasil (fls. 69/70). Ainda que tenha dela se desligado, não é verossímil
que os valores já tenham sido totalmente consumidos.
Além disso, a movimentação constante dos extratos bancários
(fls. 93/95 e 96/101 dos autos de origem) não denota impossibilidade de pagamento das
custas e despesas processuais.
Assim, pelo conjunto probatório disponível, não há como
corroborar a condição de miserabilidade pretendida pelo agravante, razão pela qual
fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de questão que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator